Tribunal: TJPA
Processo: 0809315-68.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809315-68.2022.8.14.0006

APELANTE: JUREMA MARIA ALMEIDA RUIZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de revisão contratual em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira e reconhecendo a legalidade da taxa de juros pactuada, da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado explicitamente reconhece a diferença entre a taxa anual pactuada (33,76%) e a taxa média de mercado (19,76%), avaliando tanto os percentuais mensais quanto os anuais.

5.

A alegação de que a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado não gera, por si só, contradição no julgado, especialmente diante da jurisprudência do STJ que repele o estabelecimento de tetos apriorísticos para taxas de juros (REsp 1.061.530/RS).

6.

O acórdão embargado adotou entendimento jurisprudencial segundo o qual a mera elevação percentual em relação à média de mercado não configura abusividade, ausente demonstração concreta de desvantagem exagerada ou desequilíbrio na relação contratual.

7.

A discordância da parte embargante quanto aos critérios utilizados na decisão não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento.

8.

Inexistente má-fé processual, afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUREMA MARIA ALMEIDA RUIZ, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 25563014, assim ementado:

Ementa: Direito civil. Processual civil. Apelação cível. Contrato de financiamento com garantia fiduciária. Ação de busca e apreensão. Juros remuneratórios. Taxa acima da média de mercado. Ausência de abusividade demonstrada. Cobrança de seguro prestamista. Venda casada não configurada. Registro de contrato. Legalidade condicionada à efetiva prestação do serviço. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas, na validade da cobrança de seguro prestamista e na legalidade da tarifa de registro do contrato.

III. Razões de decidir

3. No tocante à taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a taxa contratada não pode ser considerada abusiva com base apenas na comparação com a taxa média de mercado. No caso, a taxa anual pactuada foi de 33,76%, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central à época era de 19,76%. A diferença percentual, por si só, não caracteriza abusividade.

4. Quanto à cobrança do seguro prestamista, o STJ (Tema 972) reconhece sua legalidade quando o consumidor tiver sido devidamente informado sobre a sua contratação e houver manifestação expressa de vontade. No caso concreto, a recorrente assinou termo separado confirmando a adesão ao seguro, afastando-se a alegação de venda casada.

5. No que tange à tarifa de registro do contrato, sua validade está condicionada à efetiva prestação do serviço, conforme decidido pelo STJ no Tema 958. No presente caso, a parte recorrente não comprovou a não realização do registro, inexistindo elementos que demonstrem a abusividade da cobrança.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: a taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, e que a cobrança de seguro prestamista e tarifa de registro de contrato são lícitas quando pactuadas e efetivamente prestadas.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão afirmou que a taxa de juros contratada (33,76% a.a. ou 2,44% a.m.) não ultrapassaria uma vez e meia a taxa média de mercado (19,76% a.a. ou 1,51% a.m.), o que configuraria erro material, pois, segundo seus cálculos, a taxa contratada ultrapassaria quase o dobro da taxa média.

Argumenta, ainda, que o julgamento se baseou em cálculo da diferença mensal (0,93%) entre as taxas, ignorando o impacto anualizado, o que tornaria a análise incorreta e contraditória. Defende que a jurisprudência admite a descaracterização da mora quando há abusividade nos encargos no período de normalidade contratual.

A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando o caráter protelatório dos embargos, defendendo que não se vislumbra o preenchimento de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO DOS EMBARGOS

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, sendo inadmissível sua utilização para fins de reexame da matéria decidida.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, especificamente quanto à conclusão sobre a não abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

Após cuidadosa análise dos autos, verifico que o acórdão embargado não padece do vício apontado.

O núcleo da alegada contradição reside na afirmação de que
"em relação à taxa anual, o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média"
, enquanto o cálculo matemático indicaria que a taxa contratada (33,76% a.a.) seria superior a uma vez e meia a taxa média (19,76% a.a.).

Contudo, não se verifica contradição na fundamentação do acórdão, que expressamente reconheceu a divergência entre as taxas, consignando que
"a cédula de crédito bancário foi firmada com taxa anual de 33,76% e mensal de 2,44%, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central à época era de 19,76% ao ano e 1,51% ao mês"
. O julgado ponderou também a diferença mensal entre as taxas (0,93%).

O que ocorre, na verdade, é que o acórdão embargado adotou a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.061.530/RS, segundo a qual
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
.

Importante ressaltar que, conforme descrito no próprio acórdão embargado, o STJ expressamente rejeitou
"a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média"
.
Assim, o simples fato de a taxa contratada superar em uma vez e meia a taxa média de mercado não configura, automaticamente, abusividade.

No caso concreto, o acórdão considerou outros fatores relevantes para afastar a alegação de abusividade, como o risco da operação, decorrente da forma de pagamento por carnê, o que justificaria uma taxa superior à média.

Não há, portanto, contradição no julgado, mas mera discordância da parte embargante quanto aos critérios utilizados para aferir a abusividade da taxa de juros, o que não pode ser objeto de embargos de declaração. Como bem destacou o acórdão, a mera diferença percentual entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade.

Quanto à alegação de que o Tribunal teria se baseado apenas na diferença mensal (0,93%) entre as taxas, ignorando o impacto anualizado, também não se verifica contradição. O acórdão avaliou tanto a taxa anual quanto a mensal, como se percebe da leitura do voto, apresentando uma análise completa e coerente.

A pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, entendo que não restou caracterizada a má-fé da embargante, que apenas exerceu seu direito de recorrer, ainda que os embargos não tenham procedência.

3. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025